Tribunal: TJMT
Processo: 1001740-64.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001740-64.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE QUEIMA DE EQUIPAMENTOS SEGURADOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DE ENERGIA – SENTENÇA QUE ACOLHEU OS LAUDOS UNILATERAIS, E JULGOU A AÇÃO PROCEDENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA REDE – ALEGAÇÃO DE QUE OS LAUDOS TÉCNICOS APRESENTADOS SÃO GENÉRICOS E INCAPAZES DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – ALEGAÇÃO DE QUE INEXISTE DE PROVA DE FALHA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO – QUE APRESENTOU PARECER PRODIST DEMONSTRANDO A AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – O laudo técnico privado que instrui o sinistro não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida, mormente porque relata genericamente que os danos foram causados por oscilação de energia elétrica, sem maiores detalhes. Não há, portanto, um laudo específico que guarde relação dos fatos com os danos.

II - Não existindo prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária de energia, a sentença deve ser reformada para negar o ressarcimento do sinistro.

III - Ademais, a concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023).

III - Inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora/apelada ao pagamento de honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7ª vara cível da comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, nº 1001740-64.2023.8.11.0041 ajuizada na origem por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., em desfavor de empresa elétrica ORA APELANTE.

Na origem, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., relatou ter firmado contratos de seguros com os seguintes clientes:

Segurado

Endereço

Data Sinistro

Valor

Ademar Camargo da

Silva

Rua Helio Gonçalves 326 w, Comodoro-MT

21/11/2021

R$ 580,00

Nelson Braz Homam

Av. Pernambuco 483, Lucas do Rio Verde-MT.

17/12/2021

R$ 1.809,00

Leandro Pereira Da

Silva

Rua dos Buritis

nº: 103, Nova Mutum-MT.

11/12/2021

R$ 480,00

Ilza Silva Souza

Rua Venezuela,

Parque das Nações, Brasnorte-MT.

30/12/2021

R$ 628,00

Luis Antônio Zamo

Rua Dr. Mário Correa, Vila Bela da Santissima Trinda-MT.

23/12/2021

R$ 6.552,00

Alegou que se obrigou, mediante recebimento do prêmio, a garantir os riscos que este estivesse exposto durante o período de vigência das apólices.

Acrescentou que o fornecimento de energia elétrica nas localidades é de responsabilidade da empresa elétrica requerida e que nos dias supramencionados, houve “descargas atmosféricas” que geraram sobre tensões de eletricidade na rede de distribuição externa da requerida, fazendo com que as unidades consumidoras dos segurados sofressem fortes oscilações de tensão, as quais resultaram na danificação de equipamentos”.

Asseverou ter procedido à regulação dos sinistros, e enfatizou que os sinistros decorreram direta e imediatamente da falha no desempenhar da atividade empresarial da empresa elétrica ré.

Requereu, diante desses fatos, a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 10.049,00 (dez mil e quarenta e nove reais), a título de danos materiais, além da verba de sucumbência.

Citada, a empresa elétrica requerida apresentou contestação, na qual refutou os fatos e os pedidos da empresa seguradora autora.

Após analise dos autos, o Juiz
a quo
acolheu os laudos técnicos, e julgou a ação procedente da seguinte forma:

inge-se a controvérsia sobre o direito de regresso da parte Autora em face da responsabilidade da Ré pelo sinistro que culminou na danificação de aparelhos elétricos que guarnece o imóvel do segurado, ocasionando dano material no montante de R$ 10.049,00 (dez mil e quarenta e nove reais).

Sem maiores sobressaltos, vejo que a pretensão inicial merece guarida.

Inicialmente é válido salientar que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, respondendo pelos danos causados independentemente de culpa.

(...)

o caso em apreço, é incontroverso que a parte Autora ressarciu os segurados descritos na peça de ingresso, perfazendo valor no montante de (R$ 10.049,00). Assim, sub-rogou-se no direito do usuário do serviço de energia elétrica, bem como, também restou comprovada a falha na prestação do serviço da concessionária Requerida, uma vez que ocorreram oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, danificando os equipamentos elétricos eletrônicos que guarnecem os imóveis dos segurados, acarreados com exordial.

(...)

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais desta ação de ressarcimento formulado pela Autora MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, e por consequência, CONDENO a concessionária Ré ao pagamento da quantia de R$ 10.049,00 (dez mil e quarenta e nove reais), referente aos danos materiais causados acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) TUDO a partir do desembolso da indenização.

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ao qual arbitro em 10% (dez por cento) do montante atualizado da condenação de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do CPC.

Insatisfeita com a sentença, a empresa ENERGISA S/A, apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo;
(i)
preliminarmente a ilegitimidade ativa da seguradora com relação ao segurado LUIS ANTONIO ZAMO, pois não localizou nenhuma unidade consumidora cadastrada no nome do segurado;
(ii)
No mérito, aduziu a ausência de nexo causal, tendo em vista que apresentou o Módulo 9 do PRODIST demonstrando a inexistência de inconsistência a rede externa;
(iii)
que os laudos técnicos são documentos unilaterais

e que não constituem prova suficiente;
(iv)
que os laudos não descrevem qual a causa, ou a origem da oscilação;
(v)
ainda, questiona a ausência do registro CREA nos laudos, bem como da indicação da forma técnica para averiguação da origem do dano;
(vi)
com tais considerações, requereu a reforma da sentença, para declarar a improcedência dos pedidos da inicial.

Contrarrazões apresentada, purgando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7ª vara cível da comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, nº 1001740-64.2023.8.11.0041 ajuizada na origem por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., em desfavor de empresa elétrica ORA APELANTE.

I - PRELIMINAR – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SEGURADORA COM RELAÇÃO AO SEGURADO LUIS ANTONIO ZAMO

A empresa elétrica apelante afirmou em seu recurso NÃO ter encontrado em seu sistema nenhuma unidade consumidora cadastrada em nome do segurado LUIS ANTONIO ZAMO.

Por tais razões, aduziu a ausência de comprovação do direito à sub-rogação, tendo em vista que a unidade consumidora indicadas não foi localizada no seu sistema.

Alisando a apólice do seguro (id. 227913370), verifico que o imóvel segurado se refere à Fazenda Estrela Dalva, localizada na zona rural de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.

Conforme informação dos autos, o sinistro teria ocorrido em 23/12/2021.

Pois bem, a fim de dirimir os fatos, procedi com busca do nome do segurado, Sr. LUIS ANTONIO ZAMO, junto ao sistema PJE, localizando o processo 1001431-66.2022.8.11.0077.

Detalhando aquele processo, verifiquei que o autor, Sr. Luiz Antônio Zamo, instruiu a inicial com uma fatura de energia, a fim de comprovar sua residência.

Analisando a supramencionada fatura de energia, verifico que o serviço é prestado na Estrada Rural 0, em Vila Bela da Trindade-MT.

Dessa forma, não restam dúvidas que o segurado possui relação contratual com a empresa apelante, bem como não restam dúvidas quanto ao seu endereço.

Com tais considerações, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativada da seguradora sub-rogada.

É como voto.

II – MÉRITO

Analisando os laudos juntados pela seguradora/apelada, observo que não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque são genéricos e unilaterais, afirmando tão somente os fatos narrados pelo consumidor, ou seja, que o dano decorreu de oscilação da rede elétrica em decorrência de descarga elétrica. Serviu de base apenas para a seguradora indenizar os seus segurados, mas não prova o nexo necessário das causas dos danos.

Os documentos juntados aos autos não apontam com clareza que a sobrecarga de energia se deu em razão da má prestação dos serviços pela concessionária.

Não há qualquer referência às condições meteorológicas, anotando-se apenas que, consoante à comunicação do sinistro firmada pelos segurados, a causa do dano fora uma descarga atmosférica.

Não há notícia de pesquisa sobre danos em outros equipamentos ou em vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede.

Laudo do Segurado Ademar Camargo da Silva

Laudo do Segurado NELSON BRAZ HOMAM

Laudo do Segurado LEANDRO PEREIRA DA SILVA

Laudo da Segurada ILZA SILVA SOUZA

Laudo do Segurado LUIS ANTONIO ZAMO

Esclareço que embora o laudo do segurado LUIS ANTONIO ZAMO descreva que foi realizado inspeção visual e analise de teste com multímetro e amperímetro, tais equipamentos servem apenas declarar a ausência de corrente elétrica no dispositivo queimado, não comprovando a sua origem do defeito.

Assim, os laudos se resumem a meros orçamentos, não apontando com clareza se a sobrecarga de energia se deu em razão da má prestação dos serviços da empresa elétrica requerida/apelada.

Logo, não existe prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da empresa elétrica requerida/apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS OCORRIDOS EM APARELHOS DO SEGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL APRESENTADO PELA SEGURADORA QUE NÃO FOI PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA - PRECEDENTES DESTA CÂMARA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.

Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no CDC, pois a relação jurídica é de consumo e a seguradora se sub-roga nos direitos dos segurados por força do art. 786 do CC. Embora a responsabilidade da ré seja objetiva, não restou comprovada a ocorrência do nexo causal entre o dano e o suposto ato ilícito.
A prova técnica apresentada pela seguradora é unilateral e não apontou com clareza que a sobrecarga de energia se deu em razão da má prestação dos serviços pela concessionária, havendo tão somente a presunção infundada de que as avarias ocorreram a partir de sobretensão na rede elétrica. Não existe prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária.
Não foram juntadas quaisquer informações sobre ocorrência de danos em outros equipamentos de vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede e nem mesmo sobre realização de testes para aferir a carga da rede elétrica à época dos fatos. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária sucumbencial. (TJSP, 29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1042947-06.2020.8.26.0114, RELATOR: FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE, JULGADO EM 18/05/2021)

Ademais, o artigo 205 da Resolução 414/2010 da ANEEL, estipula a necessidade da existência de nexo de causalidade para possa haver ressarcimento de danos:

Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.

Dessa forma, verifico que a empresa elétrica apelante apresentou os relatórios exigidos no item 26 do Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, demonstrando que NÃO houve nenhum problema na rede de distribuição elétrica no dia em que ocorreram as avarias informadas.

Assim, nos termos do art. 373, I e II, o ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A alegação de ausência de documentos que comprovariam o direito reclamado, portanto indispensáveis à propositura da Ação, é matéria atinente ao mérito, por isso não pode ser apresentada em preliminar.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023).

Diante do exposto, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, reformando a sentença de piso, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora/apelada ao pagamento de honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024